Tribunal: TJDFT
Processo: 0713342-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0713342-36.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SERGIO OTAVIO HAYAKAWA CUNHA AGRAVADO: LUCIANO PEREIRA MENDES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Sérgio Otávio Hayakawa Cunha em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 21a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento n° 0706963-76.2021.8.07.0016. Ao analisar os autos de origem pelo sistema informativo deste egrégio Tribunal de Justiça, constei que já foi proferida sentença, em 24.5.2021. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de junho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora